Tribunal: TJES
Processo: 5014650-38.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014650-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5014650-38.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS e ANGELA CRISTINA RIBEIRO DE ASSIS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 14691270) interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença (ID 14691269) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a ação ajuizada por
CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS
e
ANGELA CRISTINA RIBEIRO DE ASSIS
.

A demanda originária visava ao cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (nº 2023-QHR7H) instaurado contra o primeiro Autor e à transferência da pontuação da infração de trânsito (AIT nº S026095654) para o prontuário da segunda Autora, que declarou ser a condutora do veículo no momento do fato (ID 14691258).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (ID 14691260) e, na sentença, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, entendeu que a preclusão para indicar o real infrator é meramente administrativa e não impede a análise judicial, reconhecendo a suficiência da prova apresentada. Determinou o cancelamento do processo de suspensão e a transferência da pontuação, estabelecendo que o prazo decadencial para a aplicação de penalidade à segunda Requerente teria início a partir da efetivação da transferência.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, pois o auto de infração foi lavrado por outro órgão (DNIT); b) a necessidade de superação do entendimento jurisprudencial que permite a indicação do condutor em juízo, em razão de alterações legislativas que instituíram prazo decadencial para a aplicação de penalidades (Lei nº 14.229/2021), o que poderia gerar impunidade; e c) a insuficiência da prova apresentada, por se tratar de mera declaração.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 14691271), pugnando pela manutenção da sentença, reforçando a legitimidade do DETRAN/ES para a causa e a validade do entendimento consolidado sobre a possibilidade de indicação judicial do condutor.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção da sentença que determinou a transferência de pontos de infração de trânsito e o cancelamento de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, mesmo após o decurso do prazo administrativo para a indicação do real condutor, e rejeitou as preliminares arguidas pela autarquia estadual de trânsito.

Analisando detidamente os autos e os argumentos apresentados pelas partes, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

Conforme bem destacado pelo Recorrente,
a competência para lavrar, processar e julgar a consistência dos autos de infração é do órgão autuador
. O DETRAN/ES atua, neste contexto, como órgão responsável pelo registro da pontuação e pela instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, mas não pela fiscalização que originou o AIT em questão.

A pretensão principal da parte autora é a declaração de sua
ilegitimidade pela infração S026095654
e a consequente exclusão dos pontos de seu prontuário. O fundamento para tal pedido reside na alegação de que não era o condutor do veículo no momento da infração. A
análise dessa alegação e da prova produzida
para comprová-la (a declaração de responsabilidade de ID 14691258)
demanda a apreciação da validade e da autoria da infração, matéria que, em princípio, é de responsabilidade do órgão que a constatou e autuou (DNIT).

Embora o DETRAN/ES seja o responsável pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é uma consequência da pontuação acumulada, a causa de pedir remota da presente demanda é a invalidade da atribuição da infração ao autor. Discutir a autoria da infração e a suficiência da prova para desconstituir a presunção legal de responsabilidade do proprietário pela ausência de indicação tempestiva envolve diretamente o ato administrativo de autuação e o procedimento que o antecedeu, os quais são de responsabilidade do órgão autuador.

Nesse contexto, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para responder diretamente pela anulação ou transferência de pontos de auto de infração lavrado por outro órgão se mostra patente. O DETRAN/ES não tem a capacidade de reavaliar a consistência do auto de infração ou a regularidade do procedimento de autuação conduzido por outro ente. Sua atuação é vinculada às informações que lhe são repassadas pelos órgãos autuadores. A eventual anulação do AIT pelo órgão competente ou pelo Poder Judiciário em demanda movida contra o órgão autuador é que geraria a obrigação para o DETRAN/ES de ajustar o prontuário do condutor e, por via de consequência, cancelar o PSDD, se for o caso.

Ainda que se
admita a possibilidade de comprovação judicial do real infrator mesmo após o prazo administrativo, a demanda para tal fim deveria, idealmente, incluir o órgão autuador no polo passivo, a fim de que este pudesse exercer seu direito de defesa em relação ao ato que praticou
. A ausência do órgão autuador na lide impede uma análise completa e justa da questão da autoria da infração e da validade do auto de infração.

Considerando que a pretensão autoral se fundamenta na alegação de que não cometeu a infração e busca a exclusão dos pontos decorrentes de um AIT lavrado por outro órgão, e que o DETRAN/ES não possui competência legal nem os meios operacionais para rever o ato de autuação de outro ente, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES no que se refere ao pedido de exclusão dos pontos e transferência da infração. O pedido de cancelamento do PSDD, por ser consequência direta da pontuação, também se torna inviável em face do DETRAN/ES nesta lide, pois a causa da instauração do processo administrativo (a pontuação) não pode ser revista pela autarquia estadual quando oriunda de autuação de terceiro.

Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva do DETRAN - ES
e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito.
Revogo
a liminar de ID 14691260.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)